Tribunal: TJSP
Processo: 2187543-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento – ação que discute existência ou não de improbidade administrativa – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – r. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO SE MOSTRA TERATOLÓGICA, tendo sido MOTIVADA – POSSIBILIDADE JURÍDICA DOS PEDIDOS E DESCRIÇÃO FÁTICA PLAUSÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI No 8.249/92.
QUESTÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM o próprio MÉRITO da demanda–

Ementa:
Agravo de instrumento – ação que discute existência ou não de improbidade administrativa – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – r. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO SE MOSTRA TERATOLÓGICA, tendo sido MOTIVADA – POSSIBILIDADE JURÍDICA DOS PEDIDOS E DESCRIÇÃO FÁTICA PLAUSÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI No 8.249/92.
QUESTÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM o próprio MÉRITO da demanda– VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE ATO íMPROBO DEVE SE DAR APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO, E NÃO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL INICIAL, EM SEDE DE AGRAVO.

PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE ANTECIPAR A DISCUSSÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE.

R. DECISÃO JUDICIAL MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.